Tribunal: STF
Processo: ARE 1527908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PERCENTUAL DE 26,06% (PLANO BRESSER). PREJUDICIAL DE MÉRITO DE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUANTO AOS ARGUMENTOS E INCONSTITUCIONALIDADES DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO. SITUAÇÃO JÁ ANALISADA EM JULGADO ANTERIOR. CRITÉRIOS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NÃO OBSERVADOS PELO MUNICÍPIO. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES PAGOS EM DESACORDO COM DECISÃO JUDICIAL. DIFERENÇA DEVIDA E INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL SOBRE TODAS AS VERBAS PERCEBIDAS PELA PARTE RECLAMANTE, A QUALQUER TÍTULO. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. A parte reclamante pleiteia pagamentos retroativos feitos a menor nos últimos cinco anos, referentes à incorporação à sua remuneração do percentual de 26,06%, incidente sobre todas as verbas e vantagens de natureza remuneratória.



    2. A sentença julgou procedente o feito, determinando os pagamentos do período não prescrito, bem como a correção da base de cálculo do percentual de 26,06%.



    3. Inconformado, o reclamado interpôs recurso, com prejudicial de mérito de ausência de apreciação das alegadas inconstitucionalidades do pedido autoral. No mérito, pugnou pelo afastamento da condenação imposta (fls.252/280).



    4. A prejudicial de mérito apresentada pelo recorrente já fora acolhida em julgado anterior, com retorno à origem dos autos, que a apreciou. Prejudicial afastada.



    5. De outra banda, quanto à tese da parte recorrente de ausência de razão jurídica para receber o percentual de 26,06%, por não ter havido perda e, por outro lado, ter havido reestruturação na carreira, trata-se de matéria já decidida em outros autos, não sendo possível a rediscussão da questão nesta seara recursal, uma vez operada a coisa julgada.



    6. O juízo a quo enfrentou adequadamente questões suscitadas pelas partes ao determinar a correção da base de cálculo do percentual de 26,06% incidente sobre todas as verbas percebidas pela parte reclamante, a qualquer título, inclusive gratificação natalina e adicional de férias, e considerar devidos os valores, de acordo com os critérios fixados na sentença proferida nos autos nº 2.408 a 2.459/91, que tramitaram perante a Justiça do Trabalho.



    7. O tema encontra-se pacificado por este colegiado no sentido do direito ao recebimento dos pagamentos¹.



    ¹RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PERCENTUAL DE 26,06% (PLANO BRESSER). PRELIMINAR REJEITADA. CRITÉRIOS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NÃO OBSERVADOS PELO MUNICÍPIO/CÂMARA MUNICIPAL. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES PAGOS EM DESACORDO COM DECISÃO JUDICIAL. DIFERENÇA DEVIDA E INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL SOBRE TODAS AS VERBAS PERCEBIDAS PELA PARTE RECLAMANTE A QUALQUER TÍTULO. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Relator (a): Juiz de Direito Anastácio Lima de Menezes Filho; Comarca: Rio Branco - Juizados Especiais; Número do Processo:0602677-36.2020.8.01.0070; Órgão julgador: 1º Turma Recursal; Data do julgamento: 29/03/2022; Data de registro: 18/04/2022)



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM REJEITADA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PERCENTUAL DE 26,06% (PLANO BRESSER) FIXADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NÃO OBSERVADO PELO MUNICÍPIO/CÂMARA MUNICIPAL. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES PAGOS EM DESACORDO COM O QUE FOI JULGADO. DIFERENÇA DEVIDA E INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL SOBRE OS SALÁRIOS PERCEBIDOS PELA PARTE RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DO STF E DO TCU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Relator (a): Juíza de Direito Olivia Maria Alves Ribeiro; Comarca: Rio Branco - Juizados Especiais; Número do Processo:0705182-71.2021.8.01.0070;Órgão julgador: 1º Turma Recursal; Data do julgamento: 13/04/2022; Data de registro: 16/04/2022)



    8. Partindo destas considerações e verificando não ser o caso de incorporação definitiva ou de limitação temporal de incidência do percentual de 26,06%, em razão da reestruturação da carreira, nos termos dos precedentes do STF, imperiosa a manutenção da sentença, que nada mais fez que confirmar a sentença anterior (autos nº 2.408 a 2.459/91).



    9. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas. Honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85 do CPC c/c art. 55 da LJE).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente